Tribunal: STF
Processo: ARE 1328337
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "MILITAR. ADICIONAL DE COMPENSAÇÃO POR DISPONIBILIDADE MILITAR. PERCENTUAL. PRETENSÃO DE EQUIVALÊNCIA INDEPENDENTE DE POSTO/ GRADUAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL DIVERSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "5. Na inicial, a parte autora alegou que seria Terceiro Sargento do quadro Especial do Exército Brasileiro – e que recebe o Adicional de Compensação por Disponibilidade Militar no percentual de 16% (dezesseis por cento).
    6. Ocorre que, a seu ver, faria jus à majoração do percentual para 41%, no mesmo patamar dos postos mais elevados das Forças Armadas por estar à disposição permanente e com exclusividade, não havendo razão para a diferença.
    7. A respeito, a Lei 13.954/2019 assim dispõe em seu art. 8º:
    (...)
    8. Todavia, a própria norma que criou o adicional instituiu gradação de percentuais inerentes a cada posto ou graduação. Em outras palavras, não é possível a equiparação entre os postos, tampouco do valor do adicional que percebem os militares em dadas situações. Isso porque há previsão legal de percepção de valores diferenciados, não podendo o Judiciário, sobre o prisma da isonomia, igualar as situações que a legislação não assemelhou. Frise-se, por oportuno, que, embora a parte autora tenha por intento tornar os postos semelhantes, há de se convir que há diferenças quanto às atribuições e responsabilidades de cada posto ocupado, não podendo proceder-se à equiparação ao arrepio da lei.
    9. Nesses termos, passo a colacionar trecho da sentença que bem delineia a questão enquanto razão de decidir:
    '[...]
    Verifica-se da legislação de regência que o adicional de compensação por disponibilidade militar é devido ao militar em razão da disponibilidade permanente e da dedicação exclusiva, com percentuais incidentes sobre o soldo variando de acordo com cada posto e graduação, sendo o menor 5% e o maior 41%.
    Conforme alegado na exordial, o fato gerador do adicional seria uma característica comum à própria carreira militar, sendo a criação desta parcela remuneratória, na verdade, um aumento geral concedido àqueles que fazem parte do regime castrense, não podendo ser pago em percentuais distintos, sob pena de violação ao princípio de isonomia.
    De fato, tem-se que estar sempre disponível para atender as necessidades dos órgãos militares e a dedicação exclusiva a esta carreira são características inerentes ao desempenho do serviço por qualquer militar.
    No entanto, o posto e a graduação ocupado por cada militar determinam uma maior ou menor responsabilidade, tipo de dedicação e disponibilidade, visto que, à medida em que a patente cresce, exige-se muito mais comprometimento, competência, treinamento e experiência no desempenho da função, ante a natureza variável do conjunto de atribuições de cada cargo.
    Não fosse desta forma, inexistiria a própria diferenciação de valores do soldo, que também é pago com escalonamento, de acordo com o posto e graduação, seguindo o mesmo fundamento de distinção entre atribuições e responsabilidades que faz parte da carreira militar, o que é plenamente razoável, e ao contrário do alegado, respeita o princípio da isonomia, ao tratar os iguais de forma similar e os diferentes com a discrepância necessária.
    Frisa-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal consolidou o enunciado de Súmula Vinculante 37, que aduz: 'Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia'.
    Portanto, com base nos argumentos acima referidos, tem-se que de fato o pagamento de percentuais diversos de adicional de compensação por disponibilidade militar para postos diferentes não contraria o princípio da isonomia, tendo em vista o próprio escalonamento da carreira militar e o nível de atribuições e responsabilidade de cada posto/ graduação ocupada.
    [...]'
    10. Pelos motivos expostos, entendo que a sentença deve ser mantida."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente